Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705600-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MAURO ARANTES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO INDICE DE REAJUSTE DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1.101.937/SP. JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Cuida-se de agravo de instrumento em que o BANCO DO BRASIL S/A pretende a suspensão da liquidação de sentença coletiva, onde fora condenado, conjuntamente com a União e o Banco Central, à revisão do índice de reajuste de mútuo concedido através de cédula de crédito rural. -O Supremo Tribunal Federal jugou o mérito do RE 1.101.937, tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09. -Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta superado o óbice ao prosseguimento da liquidação de sentença. -Pela decisão recorrida, o agravante foi condenado solidariamente com as demais pessoas jurídicas de direito público. Sendo assim, segundo regra do instituto da solidariedade, é opção do credor cobrar a dívida de um ou de todos os coobrigados, não havendo justificativa legal para determinar a inclusão dos demais devedores no polo passivo, ao arrepio da vontade do autor. -O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. -Uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 11, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, inciso III, e 516, inciso II, ambos do CPC, e 275 do Código Civil, porque, sendo o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Em contrarrazões, o recorrido requer nos IDs 33825531 – Pág. 8 e 33016772 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado (OAB/MT 9.012), além da fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1908569/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 18/10/2021). Também não merece seguimento o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 130, inciso III, e 516, inciso II, ambos do CPC, e 275 do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior também entende que: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- Omissis. 2- Omissis. 3- Omissis. 4- Omissis. 5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum. 7- Omissis. 8- Omissis. 9- Omissis. 10- Omissis. 11- Omissis. 12- Omissis. (REsp 1948316/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 29/11/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado (OAB/MT 9.012). No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015